Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600821-22.2020.6.16.0188
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): VITOR ROBERTO SILVA
Órgão julgador: VITOR ROBERTO SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
31/01/2022
Número: 0600821-22.2020.6.16.0188

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 17/11/2021
Processo referência: 0600821-22.2020.6.16.0188
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600821-
22.2020.6.16.0188 com fundamento no artigo 74, inciso III da Res. TSE nº 23.607/19, julgou
desaprovadas as contas de campanha de Cristhiane Kulibaba Ishi candidata a vereadora pelo 90 -
Partido Republicano da Ordem Social - PROS, haja vista a existência de falha que compromete sua
transparência e regularidade. Determinou, ainda, que os recursos caracterizados de origem não
identificada, no valor de trezentos reais (R$ 300,00), sejam imediatamente transferidos ao Tesouro
Nacional, conforme art. 32, § 6º da RTSE n. 23.607, sob pena de inscrição em dívida ativa e
impossibilidade de obter certidão de quitação eleitoral até que haja o efetivo pagamento.
(Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada por
Cristhiane Kulibaba Ishi, candidata ao cargo de vereador, pelo Partido Republicano da Ordem
Social - PROS, no município de Pinhais, desaprovadas, tendo em vista que a partir do cruzamento
de dados com a Secretaria da Fazenda do Estado, foram detectados gastos de natureza eleitoral
não informados a esta Justiça Especializada, em afronta ao previsto no art. 14 da RTSE n. 23.609.
A candidata admitiu e inseriu em prestação de contas retificadora o dispêndio realizado junto à
empresa Facebook Serviços Online do Brasil LTDA, sendo que todas as despesas eleitorais devem
ser reconhecidas e declaradas por ocasião da prestação de contas final, razão pela qual o seu
reconhecimento serôdio configura irregularidade. Embora os valores envolvidos não sejam
significativos em termos absolutos, não há como descurar que aproximadamente 50% dos gastos
empreendidos na campanha foram omitidos).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 CRISTHIANE KULIBABA ISHI VEREADOR
(RECORRENTE)
MARCELO JOSE CASTILHOS GRANDO (ADVOGADO)
CRISTHIANE KULIBABA ISHI (RECORRENTE)
MARCELO JOSE CASTILHOS GRANDO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 188ª ZONA ELEITORAL DE PINHAIS PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42861
982
31/01/2022 13:39 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.242

RECURSO ELEITORAL 0600821-22.2020.6.16.0188 – Pinhais – PARANÁ
Relator: VITOR ROBERTO SILVA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 CRISTHIANE KULIBABA ISHI VEREADOR
ADVOGADO: MARCELO JOSE CASTILHOS GRANDO - OAB/PR57625-A
RECORRENTE: CRISTHIANE KULIBABA ISHI
ADVOGADO: MARCELO JOSE CASTILHOS GRANDO - OAB/PR57625-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 188ª ZONA ELEITORAL DE PINHAIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. VEREADOR. CONTAS DESAPROVADAS. OMISSÃO
DE DESPESA. PAGAMENTO POR MEIO DE RECURSOS QUE
NÃO TRANSITARAM PELAS CONTAS ESPECÍFICAS DE
CAMPANHA. CONFIGURAÇÃO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. IRREGULARIDADE GRAVE. VALOR, TODAVIA,
DE PEQUENA MONTA. ÍNFIMO. MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA.
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE PARA
APROVAÇÃO COM RESSALVAS DAS CONTAS. PRECEDENTE
D O T S E . M A N U T E N Ç Ã O D A D E T E R M I N A Ç Ã O D E
RECOLHIMENTO DO VALOR AO TESOURO NACIONAL.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A emissão de nota fiscal para o CNPJ da campanha gera a
presunção de existência da despesa subjacente ao documento, nos
termos do artigo 60 da resolução de regência.

2. O pagamento de despesas com recursos que não transitaram
pelas contas bancárias de campanha consiste em irregularidade
grave, por impossibilitar a fiscalização da origem do dinheiro, o que é
incompatível com a lisura e a transparência que se exige dos gastos
eleitorais sujeitos a exame e ao controle da Justiça Eleitoral.

3. Todavia, conquanto represente 46,96% do total arrecadado em
campanha, o valor da irregularidade é inferior a R$ 1.064,00 e,
portanto, de pequena monta. Além disso, não há demonstração de
má-fé do prestador.
Num. 42861982 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 31/01/2022 13:39:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013113393412900000041836502
Número do documento: 22013113393412900000041836502

4. Nesse contexto, a jurisprudência desta Corte, com esteio no
entendimento do Colendo Tribunal Superior Eleitoral, assentou ser
possível a aprovação das contas com ressalvas, ou seja, quando as
irregularidades alcançarem montante reduzido em termos absolutos
e não esteja evidenciada má-fé do prestador de contas.

5. A possibilidade de aprovação das contas com ressalvas não tem o
condão de afastar a determinação de devolução de valores ao
Tesouro Nacional.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 27/01/2022

RELATOR(A) VITOR ROBERTO SILVA

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa ao pleito eleitoral de
2020, interposto por CRISTHIANE KULIBABA ISHI, candidata ao cargo de vereador em Pinhais,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 188ª Zona Eleitoral de Pinhais/PR, pela qual foram
julgadas desaprovadas as contas, em razão de omissão de despesa, com determinação de
recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de R$ 300,00 (trezentos reais) (ID 42725423).

Em suas razões recursais (ID 42725428), sustenta o recorrente, em síntese, que: a)
tendo agido de boa-fé, não obteve qualquer vantagem, tampouco causou qualquer prejuízo real à
lisura do processo eleitoral por meio da suposta falha apontada, sendo insuficiente o motivo para
ensejar a desaprovação das contas de campanha; b) deve ser combatido o punitivismo
desnecessário, diante do montante irrisório e diminuto da suposta omissão de gastos de
campanha, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais); c) em caso de a despesa omitida não
superar o valor de R$ 1.064,10, cabe a aplicação do art. 27 da Lei nº 9.504/97, a fim de que se
afaste a irregularidade, ou ainda, não ser necessário o recolhimento do valor ao Tesouro
Nacional; e d) à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e inobservada a má-fé,
quebra de isonomia ou vantagens eleitorais indevidas, é o caso de aprovação de suas contas de
campanha.

Ao final, pugna pelo conhecimento e, no mérito, pelo total provimento do presente
recurso, a fim de que sejam aprovadas as contas da candidata.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo desprovimento,
ao fundamento de que a irregularidade compromete a confiabilidade das contas, não havendo
como afastar a necessidade de devolução ao Tesouro Nacional (ID 42799833).
Num. 42861982 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 31/01/2022 13:39:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013113393412900000041836502
Número do documento: 22013113393412900000041836502

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, trata-se de Recurso Eleitoral interposto por CRISTHIANE KULIBABA
ISHI, candidato a vereador nas Eleições de 2020, no município de Pinhais, em face da sentença
pela qual foram julgadas desaprovadas suas contas de campanha, com determinação de
devolução de valores ao Erário, diante da constatação de omissão de despesa.

No procedimento de circularização de dados efetuado na análise técnica das
contas, ao confrontar as informações prestadas com as constantes na base de dados da Justiça
Eleitoral, foram constatados valores descritos em nota fiscal eletrônica no CNPJ da campanha e
não declarados na prestação de contas. Conforme descrito no parecer técnico conclusivo de ID
42725413:

“Foi apontado no parecer preliminar, como única impropriedade a ser esclarecida
ou sanada, a omissão de gasto eleitoral junto à empresa FACEBOOK SERVIÇOS
ONLINE DO BRASIL LTDA, no valor de R$ 300,00 (46,96% dos gastos
efetivados).

Com efeito, a existência de nota fiscal válida, emitida em nome da interessada,
m a s
n ã o
i n f o r m a d a
à
J u s t i ç a E l e i t o r a l ,
configura omissão de receitas e gastos eleitorais. Trata-se de falha de natureza
grave, na medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação
do limite de gastos e a arrecadação de verba sem a devida transparência.

Devidamente intimada para prestar esclarecimentos, a candidata apresentou
prestação de contas com status de retificadora, contabilizando tal despesa como
dívida de campanha, sem assunção da dívida pela esfera partidária
correspondente.

Pois bem, evidentemente que a manobra contábil realizada pela candidata não
pode ser aceita, já que inexiste qualquer dívida a ser saldada. A própria
prestadora reconhece que pagou a despesa com recursos próprios que não
transitaram pela conta específica de campanha. Nesse passo, no entendimento
deste analista, as contas retificadoras devem ser excluídas da base de dados da
Justiça Eleitoral”.

A recorrente alega quer agiu de boa-fé, sem ter obtido qualquer vantagem, bem
assim que não causou qualquer prejuízo real à lisura do processo eleitoral. Acrescenta, ainda,
que deve ser combatido o punitivismo desnecessário, diante do montante irrisório e diminuto da
suposta omissão de gastos de campanha, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), sendo
possível afastar a irregularidade e determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional, à luz dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Num. 42861982 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 31/01/2022 13:39:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013113393412900000041836502
Número do documento: 22013113393412900000041836502

As alegações do recorrente não merecem prosperar.

A emissão de nota fiscal para o CNPJ da campanha gera a presunção de existência
da despesa subjacente ao documento, nos termos do artigo 60 da resolução de regência.

No caso, a recorrente não nega a realização da despesa e inclusive admite tê-la
realizado, já que apresentou prestação de contas com status de retificadora, contabilizando tal
despesa, ainda que como dívida de campanha e sem assunção da dívida pela esfera partidária
correspondente.

O prejuízo à análise das contas está demonstrado tanto pela quebra de
confiabilidade das informações contábeis do candidato, quanto pelo desconhecimento da origem
dos recursos utilizados para a quitação da despesa.

Neste cenário, tem-se por configurada irregularidade que se reveste de gravidade,
na medida em que afeta a transparência e a confiabilidade das contas, consistindo não só em
omissão de gastos, como também de receita, uma vez que não foi demonstrada a origem dos
recursos que saldaram tal consumo.

Todavia, é relevante para a solução do caso concreto o valor da irregularidade, ou
seja, R$ 300,00. Embora esse valor represente 46,96% do total de receitas financeiras da
campanha e 25% do total de receitas da campanha, englobadas as estimáveis em dinheiro, é
reduzido e, por isso, permite a aprovação das contas com ressalvas, considerando que não
está demonstrada má fé do prestador.

Com efeito, o Tribunal Superior Eleitoral vem destacando "ser possível a aprovação
das contas com ressalvas quando as irregularidades alcançarem montante ínfimo em termos
absolutos e desde que não esteja evidenciada má-fé do prestador de contas. Referido
entendimento foi ratificado nas eleições de 2016, conforme se verifica nos seguintes
precedentes: AgR-REspe nº 444-73/SE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 29.9.2018, e
AgR-REspe nº 206-79/RN, de minha relatoria, DJe de 6.9.2018.5. Agravo regimental desprovido”
(TSE, AgRg no REspE nº 40822, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe 14/02/2019,
destaquei).

Recentes decisões da Corte Superior reforçam que os “princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade podem ser aplicados para aprovar, com ressalvas, as
contas cujas falhas identificadas constituam valor percentual ou valor absoluto módico”, conforme
se verifica pelo seguinte precedente:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CAMPANHA. CANDIDATO. DEPUTADA
ESTADUAL. DESAPROVAÇÃO NA INSTÂNCIA REGIONAL. DESPESAS
IRREGULARES COM RECURSOS DO FEFC. GASTO NÃO ELEITORAL.
A P L I C A Ç Ã O D O S P R I N C Í P I O S D A R A Z O A B I L I D A D E E D A
PROPORCIONALIDADE. VALOR PERCENTUAL DIMINUTO DAS
IRREGULARIDADES. PRECEDENTES. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM
RESSALVAS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.

1. O art. 36, §§ 6º e 7º, do RITSE autoriza o relator a decidir, monocraticamente,
os recursos que lhe são distribuídos, com fundamento na compreensão
Num. 42861982 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 31/01/2022 13:39:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013113393412900000041836502
Número do documento: 22013113393412900000041836502

jurisprudencial dominante no Tribunal Superior Eleitoral.

2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade podem ser aplicados
para aprovar, com ressalvas, as contas cujas falhas identificadas
constituam valor percentual ou valor absoluto módico.

3. O montante equivalente a 1.000 (mil) Ufirs – R$ 1.064,10 (mil e sessenta e
quatro reais e dez centavos) – é considerado diminuto e, isoladamente, inapto a
ensejar a desaprovação de contas.

4. Ao lado desse critério, examina–se o percentual correspondente ao vício
impugnado que, segundo precedentes desta Corte, alcança o limite máximo de
10% do total da arrecadação ou despesa.

(...)

(TSE - RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060542160, Acórdão, Relator(a)
Min. Edson Fachin, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 48, Data
17/03/2021).

No mesmo sentido vem se posicionando esta Corte, ainda que por maioria:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. OMISSÃO DE DESPESAS. PAGAMENTO COM
RECURSOS QUE NÃO TRANSITARAM PELA CONTA BANCÁRIA. MONTANTE
ÍNFIMO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
PROVIMENTO EM PARTE.

1. A omissão de despesas é uma irregularidade grave mas, quando é manifesta a
boa-fé do prestador, não é impeditiva da aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.

2. A jurisprudência do TSE firmou-se no sentido de que falhas contábeis em
valores ínfimos, quando não decorrentes de má-fé, podem ser objeto dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade mesmo quando atinjam
percentuais significativos das contas.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Contas aprovadas com ressalvas.

(TRE/PR. RECURSO ELEITORAL 0600704-11.2020.6.16.0033. REDATOR
DESIGNADO DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS. JULGADO EM 07/10/2021)

Não obstante a possibilidade de aprovação com ressalvas, há de ser analisada a
determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional.

Com efeito, o art. 79, caput, da Resolução-TSE nº 23.607/2019 estabelece que “a
aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta que seja determinada a devolução
dos recursos recebidos de fonte vedada ou a sua transferência para a conta única do Tesouro
Nacional, assim como dos recursos de origem não identificada, na forma prevista nos arts.
31 e 32 desta Resolução”.
Num. 42861982 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 31/01/2022 13:39:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013113393412900000041836502
Número do documento: 22013113393412900000041836502

No presente caso chama atenção que, pela petição ID 42725411, a candidata
declarou que a “referida omissão foi sanada com a entrega da prestação de contas com o status
de retificadora. (DOCTO 001). Porém o referido valor fora pago com recursos da própria
candidata, não transitando, como deveria, em sua conta corrente bancária de campanha.
Por essa razão consta na prestação de contas ora em análise como dívida de campanha e não
há assunção de dívida pela esfera partidária correspondente”.

Corretamente, o setor técnico considerou a falha não sanada, pois a despesa foi
admitida e a referida nota fiscal eletrônica está com situação ativa, configurando omissão não só
de despesa, por infringir o que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE n. 23.607/2019, como
também omissão de receita, já que houve pagamento sem trâmite prévio de recursos pelas
contas específicas de campanha, conforme reconheceu a própria candidata (art. 14 da
citada Resolução).

A singela declaração – e não comprovada - de que foram utilizados recursos
próprios para o pagamento da despesa não elide o fato de que tais recursos não transitaram pela
conta bancária específicas (Doações de campanha, Fundo Partidário ou FEFC), sendo, portanto,
considerados recursos de origem não identificada.

Com efeito, nos termos do inciso VI no § 1ºdo art. 32, § 1º, da Resolução TSE n.º
23.607/2019, caracterizam recurso de origem não identificada “os recursos financeiros que
não provenham das contas especificas de que tratam os arts 8º e 9º da mesma Resolução
”, devendo, portanto, haver o recolhimento nos termos do caput e § 6º do mesmo art. 32, que
assim preveem:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por
partidos políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro nacional por
m e i o
d e
G u i a
d e
R e c o l h i m e n t o
d a
u n i ã o
(GRU).

(...)

(...) § 6º Não sendo possível a retificação ou a devolução de que trata o § 5º, o
valor deverá ser imediatamente recolhido ao Tesouro Nacional.

Desse modo, escorreita a determinação contida na sentença para que o candidato
ora recorrente promova o recolhimento dos recursos de origem não identificada, no valor total de
R$ 300,00 (trezentos reais) para o Tesouro Nacional, na forma do art. 32, §§ 2º e 6º, da
Resolução TSE n.º 23.607/2019.

Por esses fundamentos, é de ser dado parcial provimento ao recurso.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao
recurso, para o fim de aprovar com ressalvas as contas, mantendo-se contudo a determinação de
recolhimento no valor total de R$ 300,00 (trezentos reais) para o Tesouro Nacional, na forma do
Num. 42861982 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 31/01/2022 13:39:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013113393412900000041836502
Número do documento: 22013113393412900000041836502

art. 32, §§ 2º e 6º, da Resolução TSE n.º 23.607/2019.

Des. VITOR ROBERTO SILVA – RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600821-22.2020.6.16.0188 - Pinhais - PARANÁ -
RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 CRISTHIANE
KULIBABA ISHI VEREADOR, CRISTHIANE KULIBABA ISHI - Advogado do(s) RECORRENTES:
MARCELO JOSE CASTILHOS GRANDO - PR57625-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 188ª ZONA
ELEITORAL DE PINHAIS PR

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Roberto Ribas
Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos Santos.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral, substituta em exercício, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 27.01.2022.

Num. 42861982 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 31/01/2022 13:39:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013113393412900000041836502
Número do documento: 22013113393412900000041836502